Tribunal: STF
Processo: ARE 1538360
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Acórdão pelo qual se anulou a sentença e se determinou o retorno do processo ao primeiro grau para instrução do feito. Art. 102, inc. III, da CRFB. Inexistência de causa decidida em única ou última instância: não cabimento do extraordinário. 



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária contra Fundação Getúlio Vargas e Estado do Ceará, considerada a decisão de banca examinadora de concurso público pela qual não se aceitou a autoindicação de candidata como negra. Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, uma vez que ausente recurso administrativo. 



    2. A Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para instrução do feito. 



    II. Questão em discussão



    3. A recorrente sustenta que a decisão da banca examinadora de heteroidentificação é “irretocável”, não cabendo a intervenção do Judiciário no presente caso, alegando contrariedade ao Tema nº 335 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso extraordinário protolocado na origem é incabível, pois o acórdão recorrido não resultou em decisão de última ou única instância que tenha implicado o julgamento da causa, conforme previsto no art. 102, inc. III, da Constituição da República.



    5. A decisão impugnada é interlocutória e não tem caráter de definitividade, não sendo passível de recurso extraordinário.



    6. No acórdão impugnado não há qualquer análise em relação à atuação da banca examinadora de concurso público, sendo impertinente a alegação de contrariedade ao Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “Recurso extraordinário incabível contra acórdão pelo qual se anulou a sentença e se determinou o retorno dos autos para instrução.” 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, inc. III, da CRFB; art. 5º, inc. LIV, da CRFB; art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.344.234-AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022; ARE nº 1.455.963-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024; ARE nº 1.175.285-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02/04/2019; ARE nº 1.180.650-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/03/2019; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “Recurso inominado. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Direito constitucional e administrativo. Concurso público para o cargo de Técnico de Enfermagem da Fundação Regional de Saúde - FUNSAUDE. Edital nº 01/2021. Candidata reprovada pela comissão de heteroidentificação. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Fundamento de falta de interesse de agir por ausência de recurso administrativo. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal e contraditório. Desnecessidade de exaurimento da instância administrativa. Obrigação do ente público juntar toda documentação que disponha acerca da lide. Inteligência Lei nº 12.153/2009. Precedentes do STJ e TJCE. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Sentença anulada. Retorno dos autos. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta violado o art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República, argumentando sobre a impossibilidade de o Judiciário atuar em substituição à banca de concurso destinada à verificação da heteroidentificação.



    2.1. Assevera que “a decisão da Banca Examinadora, não considerando a autora negra, é irretocável”. 



    2.2. Alega que não foi demonstrada qualquer ilegalidade que justificasse a intervenção do Judiciário, tendo o Colegiado de origem contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 335 do rol da Repercussão Geral.



    2.3. Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão impugnado mediante o recurso extraordinário:



    “O cerne do recurso cinge-se em analisar a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir pela ausência de recurso administrativo contra a decisão de indeferimento da comissão de heteroidentificação, sem adentrar ao mérito da procedência ou não do pleito autora.



    É pacífico o entendimento de que não é necessário o exaurimento da via administrativa antecedente para legitimar o ajuizamento da demanda judicial, sob pena de mácula ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    (...)



    No caso dos autos, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para, sob pena de extinção do feito, promover a emenda da inicial, para colacionar o documento de recurso administrativo.



    (...)



    Desse modo, a ausência do referido documento não é passível de determinação de emenda e indeferimento da petição inicial, devendo a emenda à inicial ser ordenada somente nos casos em que os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC não forem atendidos, ou quando houver irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, o que não se vislumbra no caso em apreço.



    (...)



    Portanto, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, constitui erro de procedimento insanável que ocasiona a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa da parte e violação ao devido processo legal, além de comprometer a finalidade do processo, que é a satisfação do direito material pela primazia da sentença de mérito, nos termos dos arts. 4º e 6º do CPC.



    Por fim, destaco que, nos casos em que a sentença houver extinguido o processo sem resolução do mérito, não é possível o exame de questão ainda não apreciada na instância de origem a fim de conceder antecipação de tutela, pois haveria supressão de instância sem autorização legal e violação ao duplo grau de jurisdição.



    (...)



    Ainda, verifico que o feito não se encontra devidamente instruído, impossibilitando a aplicação da causa madura por ofensa ao contraditório.



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso inominado para dar-lhe parcial provimento, a fim de decretar a nulidade da sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões pelas quais se deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial pelo qual se tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, a Turma Recursal limitou-se a anular a sentença e determinar o retorno do processo à vara de origem, a fim de que se proceda à instrução e julgamento do feito. 



    6. Com efeito, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória, não dotada de caráter de definitividade. 



    7. Noutras palavras, não há, no acórdão recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito, uma vez que a decisão propugna exatamente o contrário: que a ação tem condições de prosseguir. 



    8. Além disso, na decisão impugnada, como não poderia deixar de ser, não há qualquer análise a respeito da atuação da banca examinadora do concurso, apenas se estabelece a possibilidade de instrução do feito, a partir da configuração do interesse de agir da parte autora. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito. 



    9. Assim, inequivocamente incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em desfavor da Carta da República ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal. 



    10. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



     (ARE nº 1.344.234-AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 18/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.455.963-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou última instância que haja implicado o julgamento da causa – artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.” 



    (ARE nº 1.175.285-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 02/04/2019, p. 03/12/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do recurso foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via extraordinária, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Decisão interlocutória no curso de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE que se revela irrecorrível pela via extraordinária por não ter caráter terminativo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.180.650-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 28/03/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    12. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023)



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a” do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator